Tribunal: TJSP
Processo: 2021680-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Bloqueio por suspeita de irregularidades no procedimento de habilitação. Pretensão ao desbloqueio enquanto não instaurado e encerrado o procedimento administrativo. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Elementos dos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Bloqueio por suspeita de irregularidades no procedimento de habilitação. Pretensão ao desbloqueio enquanto não instaurado e encerrado o procedimento administrativo. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Elementos dos autos insuficientes para a formação de um juízo provisório favorável à pretensão do impetrante. Ilegalidade não comprovada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021680-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante DANIEL
FERNANDO NOLASCO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO- DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021680-12.2020.8.26.0000 -Voto no 180/20
2
VOTO No 180/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021680-12.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: DANIEL FERNANDO NOLASCO
AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP
JUÍZA: SABRINA MARTINHO SOARES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Carteira
Nacional de Habilitação. Bloqueio por suspeita de irregularidades
no procedimento de habilitação. Pretensão ao desbloqueio
enquanto
não
instaurado
e
encerrado
o
procedimento
administrativo. Recurso que comporta conhecimento. Exame do
mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do
mandado de segurança. Elementos dos autos insuficientes para a
formação de um juízo provisório favorável à pretensão do
impetrante.
Ilegalidade
não
comprovada.
Presunção
de
legitimidade do ato administrativo não elidida. Agravo não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo agravante, que alega
ilegalidade no bloqueio de seu prontuário de motorista, denegou pedido de liminar
formulado para que se proceda ao desbloqueio, permitindo-se a renovação da CNH.
Alega o agravante, em síntese, que seu prontuário foi
bloqueado em razão de suspeita de irregularidade. Alega que tal bloqueio, sem
nenhuma comprovação da mencionada irregularidade e antes da instauração de
procedimento administrativo, viola seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pede o provimento ao recurso para que a liminar seja concedida.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Embora admissível a interposição de agravo de instrumento
contra decisão denegatória ou concessiva de liminar em sede mandamental, o exame
de seu mérito deve adequar-se aos estreitos limites do mandado de segurança. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021680-12.2020.8.26.0000 -Voto no 180/20
3
isso mesmo e tendo em conta o disposto nos artigos 1o e 7o, III, da Lei n. 12.016, de
07 de agosto de 2009, a decisão denegatória ensejará reforma em sede recursal
apenas quando patentes suas próprias ilegalidade e lesividade de difícil ou
impossível reparação. É sob esse prisma que deve ser examinado, em sede de
agravo de instrumento contra decisão denegatória de liminar, o requisito da
relevância do fundamento, a que alude o segundo dispositivo mencionado.
Tal requisito não está presente no caso concreto. Os atos
administrativos gozam de presunção de legitimidade e, ainda que relevantes os
fundamentos do agravante, não há nos autos elementos suficientes para elidi-la, pelo
menos nesta fase de cognição sumária. A decisão agravada, não há dúvida, pautou-
se por prudente e necessária cautela, considerando a gravidade dos fatos que
motivaram o bloqueio suspeita de irregularidade.
Não há que falar em aplicação da Resolução 182/05 do
CONTRAN ao caso concreto, uma vez que não se trata de aplicação de penalidade.
Por fim, considerando a celeridade de processamento que
caracteriza o mandado de segurança, também não vislumbro a presença do
periculum in mora.
Não há nada, pois, que justifique a reforma da decisão
agravada. Desse modo e em consonância com o que ficou inicialmente consignado,
ela deve ser mantida, sem prejuízo, evidentemente, de que o amadurecimento da
discussão possa levar posteriormente à concessão da segurança.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR